Tribunal: TJES
Processo: 0011668-06.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011668-06.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese desclassificatória, uma vez que estaria ausente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado. Prequestiona, ainda, a tese defensiva ora debatida.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou que seja negado provimento ao recurso (ID 4219163).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese desclassificatória, uma vez que estaria ausente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado. Prequestiona, ainda, a tese defensiva ora debatida.

Encaminhado o feito à douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou que seja negado provimento ao recurso (ID 4219163).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que assiste razão à defesa, devendo ser sanada a omissão apontada.

Diferente do que alega a defesa, não há que se falar nesta fase em ausência de
animus necandi
do recorrente já que foram diversos disparos contra os policiais que poderiam ter atingido qualquer parte do corpo, assumindo, assim, o risco do resultado morte. Aquele que efetua disparos de arma de fogo contra as vítimas, cujos disparos somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença
, de plano
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos opostos para sanar a omissão apontada, sem contudo atribuir-lhe efeitos modificativos, na forma da fundamentação supra.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA VERIFICADA. SANADA. RESULTADO DO JULGADO INALTERADO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Não há que se falar nesta fase em ausência de
animus necandi
do recorrente já que foram diversos disparos contra os policiais que poderiam ter atingido qualquer parte do corpo, assumindo, assim, o risco. Aquele que efetua disparos de arma de fogo contra as vítimas que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Omissão sanada, mantendo inalterado o resultado do julgado.

2. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.